Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-38.2018.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-38.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO BIGOLIN - CPF: 732.339.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), LORIS BIGOLIN - CPF: 845.579.589-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA LANG (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BIGOLIN - CPF: 532.229.709-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ISABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA (EMBARGANTE), EDUARDO TOSHIYA TSURU - CPF: 147.500.038-32 (EMBARGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA KAEFER DE OLIVEIRA TSURU - CPF: 744.922.092-04 (EMBARGADO), SANDRO BIGOLIN - CPF: 732.339.519-49 (EMBARGADO), MAGALI DIAS DE CASTRO BIGOLIN (EMBARGADO), LORIS BIGOLIN - CPF: 845.579.589-15 (EMBARGADO), DANIELA LANG (EMBARGADO), MARCELO BIGOLIN - CPF: 532.229.709-04 (EMBARGADO), JAILSON PEREIRA - CPF: 699.573.639-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NICOLAU MENDONÇA - CPF: 042.671.098-34 (EMBARGANTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE ANTUNES - CPF: 635.157.090-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL - CPF: 903.782.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ADELIR MARCHIL - CPF: 277.009.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE FREITAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - CPF: 531.242.432-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL – FASE INSTRUTÓRIA SUPRIMIDA – PROVA ORAL NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE POSSESSÓRIA E
ANIMUS DOMINI
– CONTRADIÇÃO INTERNA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CONFIGURADA NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001280-38.2018.8.11.0046

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE MARIA ISABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA e ESPÓLIO DE NICOLAU MENDONÇA

EMBARGADOS:

EDUARDO TOSHIYA TSURU e MÁRCIA TEREZINHA KAEFER DE OLIVEIRA TSURU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE MARIA ISABEL ORTIZ ARANTES MENDONÇA
e
ESPÓLIO DE NICOLAU MENDONÇA
, contra o v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Eduardo Toshiya Tsuru e Márcia Terezinha Kaefer de Oliveira Tsuru para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução.

Nas razões recursais (Id. 323129858), os embargantes sustentam, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a existência de omissões relevantes no v. acórdão, cujo saneamento é apto a alterar o resultado do julgamento, razão pela qual requerem também a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

Sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em dupla omissão quanto a pontos centrais suscitados oportunamente em contrarrazões à apelação, quais sejam: a preclusão da alegação de cerceamento de defesa e a natureza sanável da contradição interna identificada na sentença de primeiro grau.

Afirmam, quanto ao primeiro ponto, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese da preclusão consumativa, fundada no art. 357, § 1º, e no art. 507, ambos do CPC, uma vez que os apelantes, embora intimados da decisão saneadora que indeferiu a prova testemunhal, quedaram-se inertes, deixando de se insurgir no prazo legal, operando-se, por isso, a preclusão lógica e temporal. Asseveram que tal omissão afronta o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No tocante ao segundo ponto, os embargantes apontam omissão do acórdão quanto à tese de que a alegada contradição interna da sentença se resume a um vício sanável, conforme previsão do art. 494, I, do CPC, não sendo suficiente para justificar a anulação do julgado. Destacam que, apesar de um trecho isolar afirmativa favorável à posse dos autores, a fundamentação como um todo concluiu de forma clara e contrária ao reconhecimento da usucapião, inexistindo contradição insanável.

Requerem, para fins de prequestionamento, o expresso pronunciamento acerca da aplicação e violação aos seguintes dispositivos legais: arts. 1.022, II; 489, § 1º, IV; 494, I; 357, § 1º; e 507, todos do Código de Processo Civil.

Ao final, postulam: (a) o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas e a expressa manifestação da Câmara sobre as teses de preclusão da alegação de cerceamento de defesa e da sanabilidade da contradição apontada; (b) a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, negando provimento ao recurso de apelação e restabelecendo a sentença de improcedência; e (c) o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões anexadas no Id. 325076878, em que a parte embargada refuta a inexistência de vícios no acórdão embargado, postulando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL – FASE INSTRUTÓRIA SUPRIMIDA – PROVA ORAL NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE POSSESSÓRIA E ANIMUS DOMINI – CONTRADIÇÃO INTERNA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CONFIGURADA NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal requerida oportunamente, especialmente quando a matéria controvertida envolve fatos que dependem de demonstração por meio de prova oral. No caso concreto, a parte autora postulou a produção de prova testemunhal com o objetivo de comprovar a continuidade da posse e a cadeia possessória anterior a 1992, sendo indeferido tal pleito sem justificativa concreta.

A sentença reconheceu que a posse foi exercida de forma pública, contínua, mansa e pacífica, mas julgou improcedente a ação por ausência de demonstração da posse ininterrupta e do animus domini, evidenciando contradição interna e reforçando a necessidade da instrução.

Nos termos dos artigos 369 e 370 do CPC e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o indeferimento injustificado de prova essencial configura nulidade insanável, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Recurso provido. Sentença anulada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, observa-se que é o caso de acolher o argumento de cerceamento de defesa.

No caso concreto, verifica-se dos autos que, após contestação apresentada, as partes foram regularmente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Os autores, ora apelantes, manifestaram expressamente a intenção de produzir prova testemunhal, com o arrolamento de quatro testemunhas, cujo objetivo seria demonstrar a continuidade da posse e a sua qualidade, inclusive com referência à cadeia possessória invocada desde o início da década de 1990
.

O juízo a quo, no entanto, indeferiu a produção da prova oral, sem melhor motivação fática e processual, sob o fundamento de que os autos se encontravam suficientemente instruídos para julgamento, vindo, então, a prolatar sentença de improcedência.

Consoante dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Na mesma toada, o artigo 370 do mesmo diploma legal prevê que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo indeferi-las somente quando as considerar “inúteis ou meramente protelatórias”.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura no artigo 5º, inciso LV, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o indeferimento imotivado de prova requerida oportunamente, sobretudo quando potencialmente relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, permitindo-se a reabertura da instrução probatória
.

No presente caso, a produção da prova oral revelava-se
pertinente
e
necessária
, uma vez que
os próprios fundamentos da sentença denotam a existência de dúvida quanto à continuidade da posse e à identidade do imóvel
.

Além disso,
a contradição evidenciada no julgado, que reconheceu expressamente que o exercício possessório pelos autores se deu de forma pública, contínua, mansa e pacífica, mas, ainda assim, julgou improcedente a demanda por ausência de prova da posse ininterrupta e do animus domini, reforça o vício processual decorrente da supressão da fase instrutória
.

Neste sentido, não se vislumbra, tampouco, qualquer elemento nos autos que justificasse o indeferimento da prova testemunhal como sendo protelatória ou irrelevante, tratando-se, portanto, de nulidade insanável que compromete a validade do julgamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
INDEFERIMENTO GENÉRICO DE PROVA ORAL
– DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Reconhecida a preclusão do pedido de gratuidade de justiça, porque já apreciado e indeferido em recurso anterior transitado em julgado.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos
.
Decisão em seara de apelo anterior que implicitamente reconhece a necessidade de audiência de instrução. Hipótese em que a alegação da apelante refere-se à simulação ou fraude em contrato celebrado após o deferimento de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante. A decisão saneadora que indefere genericamente a produção de provas, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia.”
(N.U 0003394-91.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura cerceamento de defesa
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e necessária para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso
.
Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.
A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório
.
IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1000799-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFES
A - VERDADE REAL - CITAÇÃO DOS CONFINANTES - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 5º, LV, da CR/88, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. Havendo discussão fática quanto à posse da parte autora em ação de usucapião, implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.
Nos termos do § 3º, do art. 246, do CPC, deve haver a citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião. Não tendo havido a citação pessoal dos confinantes, há que se reconhecer a nulidade processual.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 03422481120148130702 1.0000.24.178441-2/001, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2024)

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA ANULADA.
1. A falta de intimação para a produção de provas requeridas pelos apelantes caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando se pleiteia a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a natureza da posse visando à obtenção da usucapião.
3. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10184447020218260053 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

Ressalta-se, no mais, que em ações de usucapião, onde se pretende demonstrar a posse e as suas nuances, a prova testemunhal é a prova por excelência, eis que somente por meio dela é que se evidenciam as circunstâncias fáticas que a envolvem, e o indeferimento de sua oitiva não gera preclusão consumativa, pois o juiz pode cassar a sentença que julgou o mérito ante a falta da prova testemunhal, anulando-a.

Diante disso, não se mostra razoável e nem ponderado decidir uma lide com tantas peculiaridades, quando ainda pendente de esclarecimento circunstâncias outras que interferem no convencimento.

Em suma, verifica-se que a prova oral postulada pela parte autora recorrente revela-se imprescindível à adequada elucidação da controvérsia, de modo que impõe-se a anulação da sentença, a fim de assegurar à parte autora o exercício pleno do direito à produção de provas e ao contraditório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por cerceamento de defesa, com fundamento nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Em consequência, casso a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção da almejada prova oral e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, acresce destacar que não há se falar em preclusão quanto à insurgência contra o indeferimento da prova testemunhal, uma vez que a decisão saneadora que assim deliberou não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é impugnável por agravo de instrumento.

A tese da parte embargante de que haveria preclusão temporal ou lógica, por ausência de manifestação imediata contra a decisão saneadora, não se sustenta diante da sistemática recursal vigente,
a qual reserva à apelação o exame de nulidades processuais não sujeitas a impugnação imediata
.

Ressalte-se, ainda, conforme muito bem delineado nas contrarrazões apresentadas pela parte embargada, que a alegação de cerceamento de defesa ostenta natureza de ordem pública, o que atrai o seu reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, pelo julgador, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assim, não se pode admitir que vícios dessa natureza fiquem acobertados pelo manto da preclusão, notadamente a consumativa, sob pena de grave afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

A mitigação das regras de preclusão em situações como essa decorre do dever do Estado-Juiz de garantir um processo equitativo e justo, razão pela qual é plenamente válida, legítima e juridicamente cabível a anulação da sentença proferida com supressão indevida da fase instrutória essencial, notadamente quando ausente motivação idônea para o indeferimento da produção probatória requerida.

Ademais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026